Tribunal: TJDFT
Processo: 0000797-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000797-45.2016.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: WILLIAM PEREIRA CORTEZ, LINDOMAR LEITE SIQUEIRA CORTEZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE ADESÃO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO RECONHECIMENTO. MORA CONFIGURADA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. MULTA MORATÓRIA. MULTA INDENIZATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DOS FORNECEDORES. ATRASO DE MAIS DE DOIS ANOS NA ENTREGA. DANOS MORAIS CABÍVEIS. A alegação de que o atraso da entrega da obra se deu em razão da imprevisível morosidade da aprovação do projeto elétrico pela CEB e desídia da Terracap não caracteriza caso fortuito e força maior, mas fatos plenamente previsíveis e inerentes à atividade da construtora, não sendo capaz de excluir a responsabilidade objetiva da construtora no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto. Comprovado o atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária, faz jus o consumidor ao pagamento de indenização pelo que deixou de auferir com o uso do imóvel durante esse período. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.498.484 - DF (tema 970), sendo a cláusula penal estabelecida em desfavor do comprador o parâmetro na fixação da indenização, quando estabelecida em patamar que remunere de maneira razoável o período no qual o consumidor ficou privado da utilização do bem. No caso dos autos, existe a previsão de multa compensatória e multa indenizatória, motivo pelo qual as multas previstas podem ser cumuladas, mas inviável a cumulação da multa indenizatória com os lucros cessantes. Fixada a tese pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial No 1.614.721-DF (tema 971) que admite a inversão da cláusula penal moratória e indenizatória prevista apenas em desfavor do consumidor. A comprovação de atraso de mais de 2 anos na entrega do imóvel supera o mero inadimplemento contratual e enseja a reparação por danos morais. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 396 do Código Civil, sustentando não ser a responsável pelo atraso na entrega do imóvel, ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Defendem, assim, o não cabimento da condenação ao pagamento de multa contratual; b) artigo 186 do Código Civil, afirmando a inexistência de danos morais indenizáveis. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial. c) artigo 85, §2o, do CPC, pugnando pela condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto não teriam dado causa à ação. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34945. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 186 e 396, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (exclusão da responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel; inexistência de danos morais indenizáveis, bem como arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor das recorridas) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030